Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713935-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CENTRO ESTETICO J&amp;M LTDA, contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante aduz, em síntese, que: a) em virtude da pandemia por COVID-19, “o Governador do Distrito Federal no dia 14/03/2020, editou o Decreto 40.520, determinando o fechamento de todo o comercio, por 15 (quinze) dias, para impedir a proliferação do vírus Covid-19. Em seguida, no dia 19/03/2020, adveio o decreto 40.539, sucedido pelo 40.550 de 23/03/2020, ampliando a suspensão de vários ramos do comércio para 05/04/2020, ressalvada as atividades essenciais. Porém, no dia 22/05/2020, foi editado o atual decreto 40.817, autorizando, no art. 4o o funcionamento de Shoppings centers e centros comerciais”; b) exerce atividade empresarial não contemplada no novo decreto distrital, motivo pelo qual entende que há violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade; c) sua atividade empresarial não proliferaria o vírus tanto quanto as outras atividades contempladas no novo decreto. Ao final, pede, liminarmente, “a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars, com a finalidade de permitir e autorizar a reabertura e o livre exercício da atividade e funcionamento da clínica Impetrante, na forma de atendimento limitado de 3 clientes/pacientes por hora, com todos os cuidados que já eram empregados e impostos pelos órgão de autoridades sanitárias, observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pela OMS”. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência e a concessão da segurança. Custas regulares. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confira-se aresto que inadmitiu o processamento do mandamus liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir taratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) No caso vertente, a pretensão postulada pela impetrante carece de instrução probatória, vedada na via do “mandamus”. Com efeito, não está cabalmente demonstrada a violação do direito líquido e certo da impetrante, uma vez que o novo decreto distrital que determinou a abertura de algumas atividades empresariais do Distrito Federal está, em tese, amparado em estudos técnicos-científicos. Em linha de princípio, deve ser apurada, por meio de prova pericial, a liberação da atividade empresarial exercida pela impetrante, posto que indispensável estabelecer critérios tecnicos-científicos para retorno de atendimento ao público em centro de tratamento estético. Com efeito, repita-se, a via estreita do mandado de segurança não admite instrução probatória, que o caso requer. Ademais, a abusividade se revela quando o ato for desproporcional e não razoável Neste olhar, observa-se que o referido Decreto determinou a suspensão de atividades comerciais/empresariais de vários tipos de gêneros, autorizando, no entanto, atividades consideradas essenciais pelo Governo do Distrito Federal. Denota-se que a visão do Chefe do Poder Executivo local está, em tese, em conformidade com os estudos da pasta responsável e ditames da Organização Mundial da Saúde. Não se desconhece que a pandemia decorrente do vírus COVID-19 irá provocar abalos financeiros, econômicos e sociais, em todo o País; contudo, compete a cada um dos Poderes exercer, com parcimônia, suas missões profícuas, sob pena de ensejar agravamento da crise já vivenciada pelos estados brasileiros. Em linha de princípio, não se revela abusivo ou desproporcional o isolamento social preconizado no Decreto sub judice. Diante do exposto, principalmente por faltar prova pré-constituída para atestar a ilegalidade do Decreto Distrital de no40.817/2020, extingo o processo com fulcro no art. 485 do CPC, c/c o art. 1o da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.